Tribunal: TJDFT
Processo: 0756087-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DO REQUERENTE. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, a pois a parte requerente não cumpriu a determinação de emenda em sua integralidade, para inserir nos autos documentos essenciais ao deslinde da demanda.
2. Em suas razões, alega que a sentença merece reforma, porquanto a falta de notificação de autuação, penalidade e etc., não se encontra amparada por qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal. Que a decisão do STF que o juiz a quo se baseou, trata da constitucionalidade da recusa ao teste do bafômetro, não da falta de notificação de autuação, penalidade e etc. Pede a reforma da sentença a fim de que seja acolhido o pedido inicial. Foram apresentadas contrarrazões, id, 75628372.
3. Preparo dispensado, em razão da comprovação de hipossuficiência financeira que motiva o deferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da regularidade das infrações aplicadas ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dialeticidade recursal é um importante requisito de admissibilidade dos recursos e tangencia-se ao ônus atribuído à parte recorrente de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende atacar (CPC arts. 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.016, inciso III, art. 1.021, § 1o e art. 1.023). No caso dos autos, o recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão adotada pela sentença, que indeferiu a inicial em razão da inobservância da determinação de emenda para juntada de documentos necessários ao deslinde da demanda, se limitando a insistir na irregularidade dos autos de infração impugnados. Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos. Evidente, portanto, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar acolhida.
II. DISPOSITIVO
6. Recurso NÃO CONHECIDO por não observância ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Sentença mantida.
7.Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/1995). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.016, inciso III, art. 1.021, § 1o e art. 1.023.